Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Reconhecimento de filiação socioafetiva. MAIOR DE IDADE. DIFERENÇA ETÁRIA entre filha e pais de 9 (NOVE) ANOS. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a multiparentalidade como corolário do princípio da dignidade humana e da busca pela felicidade, em homenagem aos contemporâneos arranjos de unidade familiar (Tema n. 622/STF). Todavia, a avaliação da multiparentalidade deve ser feita com ponderação, para evitar que o instituto seja desvirtuado e pleiteado apenas para fins patrimoniais.
2. Acerca do reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva, o Provimento CNJ n. 149/2023 prevê a necessidade de uma diferença de 16 (dezesseis) anos entre os pais socioafetivos e o filho.
3. Na hipótese, a primeira autora passou a conviver e manter amizade com o segundo e a terceira requerentes tão somente no ano de 2019, quando já contava com 27 (vinte e sete anos) de idade, tendo convivido com os seus pais biológicos, os quais faleceram nos anos de 2020 e 2021, sendo, inclusive, a declarante dos óbitos dos seus pais.
4. Nada obstante a possibilidade de excepcionalização do requisito de diferença etária entre adotante e adotado, conforme precedentes externados pelo colendo STJ, as particularidades do caso em análise não permitem inferir indícios substanciais de que ocorreu relação paterno-filial, cabendo frisar que entre uma pessoa adulta de 27 (vinte e sete) anos de idade e outra pessoa de 36 (trinta e seis) anos de idade – diferença de 9 (nove) anos de idade – não há estado de maturação intelectual distinto bastante para que se relacionem como se filhos e pais fossem.
5. Apelação conhecida e não provida.